Tribunal: TJDFT
Processo: 0753224-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. FLEXIBILIZAÇÃO DO PARÂMETRO OBJETIVO. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a decisão recorrida, considerando que o benefício da gratuidade de justiça apenas deve ser deferido em situações nas quais o pagamento das custas e emolumentos processuais impedem a parte de suprir as suas necessidades básicas e de sua família, o que não ocorreu na hipótese.
4. Recurso conhecido e não provido.